Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1. Em relação à petição de id 11480858, esclarece-se que no ofício requisitório de id 10892965, no último parágrafo, constou o seguinte texto: " (...) O referido recolhimento destina-se ao cumprimento do precatório no 0717227-29.2019.8.07.0000, de natureza alimentar, documento anexo, extraído do processo 0703473-97.2018.8.07.0018 , sendo requisitante , Requisitado o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, credor (es) CREDOR: LEIDIANE DA SILVA GOMES, ROBERLEI JOSE RESENDE BELINATI , Advogado do(a) CREDOR: ROBERLEI JOSE RESENDE BELINATI - DF0046029A e devedor o Distrito Federal". Observa-se, assim, que o nome do credor de honorários Dr. ROBERLEI JOSE RESENDE BELINATI aparece logo após o nome da credora LEIDIANE DA SILVA GOMES, indicando que ambos são credores. O nome do referido credor de honorários consta, também, logo após a expressão "Advogado do(a) CREDOR:", desta feita indicando a condição de advogado. 2. Indefiro o pedido de expedição de RPV formulado no id 12778384, porquanto a atribuição desta Coordenadoria restringe-se aos pagamentos de precatórios. Questões relativas à RPV devem ser resolvidas no Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto